Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-44.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – VAGA DE GARAGEM COMPARTILHADA – FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – ÓBICES AO USO INDIVIDUAL DA GARAGEM IMPOSTOS PELO RÉU E SEU FILHO – VIOLAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL POR PARTE DO LOCADOR RÉU – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – REPAROS NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – CABIMENTO – EPISÓDIOS DE EXTREMA AGRESSIVIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – VAGA DE GARAGEM COMPARTILHADA – FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – ÓBICES AO USO INDIVIDUAL DA GARAGEM IMPOSTOS PELO RÉU E SEU FILHO – VIOLAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL POR PARTE DO LOCADOR RÉU – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – REPAROS NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – CABIMENTO – EPISÓDIOS DE EXTREMA AGRESSIVIDADE POR PARTE DO FILHO DO LOCADOR – PERTURBAÇÃO CONSTANTE – ABATIMENTO DO ALUGUEL – DESCABIMENTO
1 – O contrato de locação residencial que estipula uma vaga de garagem e não especifica que se trata de garagem compartilhada com o filho do locador (imóvel térreo) deve ser interpretado de forma favorável ao locatário (CC, art. 113, § 1o, II e IV). Equívoco reconhecido pelo próprio réu e pela imobiliária.
2 – Perturbações constantes por parte do filho do réu, que chegou a trancar o autor para fora do imóvel durante a madrugada e a quebrar cadeados e invadir o imóvel em mais de uma oportunidade, tudo com a conivência do réu. Manifesto inadimplemento contratual. Multa devida.
3 – Diante da reiterada agressividade do filho do réu e da incômoda utilização em conjunto da garagem, bloqueando o autor em algumas oportunidades, mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais, pois se extrapolou o mero inadimplemento contratual.
4 – Provas indicando que o imóvel foi entregue com vícios anteriores à locação e, portanto, não indenizáveis. Ausência de registros fotográficos ou laudo de vistoria devidamente anuído pelo autor comprovando a existência de danos imputáveis a este.
5 – Abatimento do aluguel pela falta da garagem inviável, considerando que o ocorrido já enseja a reparação por meio de cláusula penal.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.